Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-91.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de devolução em dobro de valores descontados e danos morais. Perícia grafotécnica que confirmou que a assinatura lançada no contrato não pertence à autora. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não caracterizado. Devolução dos valores descontados pelo réu que devem ser devolvidos à autora na forma simples e não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de devolução em dobro de valores descontados e danos morais. Perícia grafotécnica que confirmou que a assinatura lançada no contrato não pertence à autora. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não caracterizado. Devolução dos valores descontados pelo réu que devem ser devolvidos à autora na forma simples e não dobrada. Termo inicial dos juros de mora que deve incidir a partir de cada desconto indevido no benefício da autora. Valor fixado a título de honorários advocatícios majorado. Sentença de parcial procedência alterada em parte. Recurso parcialmente provido.